Tribunal: STF
Processo: ARE 1399546
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR. APOSENTADORIA ESPECIAL. AFASTAMENTO PARA CURSO DE PÓSGRADUAÇÃO. EFETIVO EXERCÍCIO DE FUNÇÕES DE MAGISTÉRIO. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do recurso extraordinário n.º 1.039.644, na sistemática de repercussão geral, fixou a tese jurídica de que: “Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o artigo 40, parágrafo 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio”. 



    2. A expressão “efetivo exercício das funções de magistério”, prevista no art. 40, § 5º, da Constituição Federal, impõe a exigência de comprovação do exercício de funções específicas de magistério - docência e/ou funções de direção, coordenação ou assessoramento pedagógico - pelo tempo ali explicitado, excluídas quaisquer outras.



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, XXXVI; 40, § 5º; 207 e 214 da CF.



    O apelo não deve ser provido. Isso porque o entendimento adotado no acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência desta Corte.



    No caso, pleiteia-se que o tempo de afastamento para estudo (mestrado/doutorado) de professores seja computado para fins de aposentadoria especial prevista no art. 40, § 5º, da Constituição Federal. 



    A Lei de Diretrizes e Bases da Educação, no seu art. 67, § 2º, disciplinou que, para os efeitos do disposto no § 5º do art. 40 e no § 8º do art. 201 da Constituição Federal, são consideradas funções de magistério as exercidas em estabelecimento de educação básica em seus diversos níveis e modalidades, incluídas, além do exercício da docência, as de direção de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento pedagógico. 



    No julgamento da ADI 3.772/DF, o Supremo Tribunal Federal decidiu que, para fins de aposentadoria especial, as funções de magistério incluem a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a preparação de aulas, a coordenação e o assessoramento pedagógico, bem como a direção da unidade escolar. Note-se que o afastamento para a realização de curso de pós-graduação não foi contemplado, conforme firmado nas razões do voto do Ministro Teori Zavascki no julgamento do AI 455717-AgR/SP. Confira-se: 



“(...)



Notoriamente, o alargamento efetuado no julgamento da ação direta buscou abarcar outras atividades desempenhadas pelo professor em serviço, relacionadas ao magistério. Evidentemente, a realização de curso de pós-graduação não se encaixa nesse conjunto de funções, (...).”



    De modo que, para ser acolhido o pleito do recorrente, no sentido de reconhecer a prática de atividades fora de sala de aula, especificamente realizadas durante o desenvolvimento de estudos, seria necessária uma análise do contexto fático vivenciado pelos professores, o que não é possível em sede recurso extraordinário (Súmula 279/STF). Confira-se:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR. TEMPO DE SERVIÇO. ADI 3.772/DF. ATIVIDADES EXERCIDAS FORA DE SALA DE AULA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. I – O Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 3.772/DF decidiu que, para fins de aposentadoria especial, as funções de magistério incluem, além das restritas às salas de aula, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a preparação de aulas, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção da unidade escolar. II – A verificação das atividades que foram exercidas pelas agravadas fora de sala de aula demandaria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. Precedentes. III - Agravo regimental improvido.



     Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    Publique-se. 



          Brasília, 24 de outubro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator